Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Elucidado mediante prova pericial que, no desempenho de suas atribuições, o técnico em enfermagem tem contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, deve ser mantida a condenação do Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo, nos termos dos artigos 79, 81 e 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011, dos artigos 1o, 3o e 12 do Decreto Distrital 32.547/2010 e do Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho.
II. Apelação desprovida.